Tribunal: STF
Processo: AI 745853
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DESISTÊNCIA DO RECURSO EM RELAÇÃO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS DADA A DECISÃO DESTA CORTE SUPREMA QUE REJEITOU A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DIMINUIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL TAMBÉM NESSA PARTE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. 



    1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão mercê de fundamentada não se apoia na tese da recorrente. Precedente com repercussão geral: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 13.08.2010.



    2. As instituições financeiras se submetem às normas encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedente: ADI 2.591, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 04.05.2007.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL (TR) – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS DE MORA – INADMISSÍVEL CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO DE 10% PARA 2%. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.